Tribunal: STF
Processo: ADI 3830
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-23
Data de publicação: 2011-02-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – DEFESA. Conforme disposto no artigo 103, § 3º, do Diploma Maior, cumpre ao Advogado-Geral da União defender o ato ou o texto ao qual se atribui a pecha de inconstitucionalidade – considerações. 




  




CONCURSO PÚBLICO – SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTROS – TÍTULOS. Não conflitam com a Carta da República preceitos direcionados a conferir pontuação a títulos concernentes às funções notarial e de registro bem como à prática da advocacia ou ao exercício da magistratura e da promotoria. Harmonia do artigo 16, incisos IV a XIII, da Lei nº 11.183/98, do Estado do Rio Grande do Sul, com a Constituição Federal.